Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CREDENCIAMENTO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS No 230/2021 DO DETRAN/DF. REGIME JURÍDICO DA LEI 8.666/93. PRAZO PARA O REQUERIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO DO CADASTRAMENTO DA EMPRESA. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 191 da nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), no período de 2 anos contados da publicação da referida lei, a Administração Pública poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com a nova lei ou de acordo com as leis anteriores citadas no art. 193, inciso II, vedada a aplicação combinada entre o novo e antigo regime jurídico.
2. A Instrução de Serviços no 230 do DETRAN/DF, expedida em 9 de abril de 2021 (apenas 8 dias depois da publicação da nova Lei de Licitações), que dispôs sobre o credenciamento de empresas especializadas no ramo de Vistoria Veicular, é regida pela Lei 8.666/93, conforme se observa na referência expressa ao referido diploma normativo no art. 20, inciso III, do ato convocatório.
3. Não sendo vedado pela Lei 8.666/93 a definição de prazo para o requerimento de participação no credenciamento, não há ilegalidade no ato administrativo que indefere o pedido da empresa que apresentou requerimento fora do prazo estabelecido no ato convocatório (Instrução de Serviços no 230 do DETRAN/DF).
4. Recurso conhecido e provido.